Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado pela agravante[1] e aferido mediante consulta processual ao sistema eletrônico desta Corte de Justiça, restara patenteado que, em razão de erro sistêmico, foram gerados dois processos originários do mesmo recurso - processo no 0721243-55.2021.8.07.0000 e o processo no 0721240-03.2021.8.07.0000. Ademais, o recurso aviado nos autos por derradeiro nomeados fora distribuído à minha relatoria e devidamente processado[2]. Sob essa realidade, patenteado que o vertente recurso encerra simples replicação do recurso aviado naqueles autos, vulnerando o devido processo legal e a ordem processual, nego-lhe trânsito diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). Outrossim, com o relação à transposição dos documentos destes autos ao outro já em processamento, a medida não se afigura viável, notadamente porque os documentos individualizados podem ser acostados aos autos pela própria parte. Sem custas finais, diante do havido. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27370490 [2] AGI 0721240-03.2021.8.07.0000